Tribunal: STF
Processo: ARE 1379639
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 525):



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDUCAÇÃO - EXCLUSÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DANO REGIONAL - MÉRITO - BASES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - INCLUSÃO DE TEMÁTICAS DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES E DE HISTÓRIA AFROBRASILEIRA - ARTS. 26-B E 32, § 5°, DA LEI 9.394/96 - NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO LEGAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - O dano descrito na inicial não abrange somente as escolas estaduais localizadas no Município de Uberlândia, mas todas as escolas estaduais, tratando-se, assim, de dano regional, o que faz com que esta questão deva ser discutida em ação própria, em órgão competente para tanto. - O magistrado deve agir com extrema prudência quando analisa medidas que possam importar ingerência do Judiciário nas políticas públicas, sobretudo quando se trata de política de governo, e não de política de Estado. - Os arts. 26-B e 32, §5 0, da Lei 9.394/96, que institui as bases e diretrizes da educação, determinam a inclusão das temáticas de direitos das crianças e dos adolescentes e de história afro-brasileira, em razão da relevância dos temas na construção da cidadania, de modo que descabido o descumprimento legal. - O recente Plano de Educação Municipal aponta como meta imediata a inclusão no conteúdo programático das temáticas em questão, o que demonstra que ainda não ocorreu a efetivação da determinação contida nos arts. 26-B e 32, §5 0, da Lei 9.394/96.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 527).



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º, da Constituição da República, por ofensa ao princípio da separação de poderes. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 529, p. 6):



    “As condenações impostas ao Município de Uberlândia confirmadas nos acórdãos recorridos ferem o princípio constitucional da separação dos poderes, na medida em que obriga o Poder Executivo a criar/implementar políticas públicas. 



    A preservação da competência do Poder Executivo, ao qual a Constituição Federal de 1988 incumbiu, ordinariamente, as medidas concernentes à eleição e à organização daquelas ações estatais, conduz à otimização dos direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionais envolvidos, em conformidade com a hermenêutica constitucional traduzida pela ideia da força normativa da Constituição.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice das súmulas 283 e 279 do Supremo Tribunal Federal e por entender que a ofensa constitucional é reflexa, por demandar revisão de legislação infraconstitucional (eDOC 532).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, com é o caso do acesso à educação, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1383206 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (ARE 1251593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9394/96). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente